Tribunal: TCU
Processo: 010.820/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 158128 (Objeto: contratação de empresa especializada na organização Contratação de serviços de natureza continuada para promoção, apoio técnico e gerencial, organização e realização de eventos do referido instituto, com critério de julgamento de menor preço/maior desconto.)

Inteiro teor:
Acórdão 356/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico (PE) 90002/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), com valor estimado de R$ 26.023.516,68, cujo objeto era o registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada para promoção, apoio técnico e gerencial, organização e realização de eventos do referido instituto. Considerando que a representante alegou a ocorrência de indícios de falsidade nos atestados apresentados pela empresa vencedora do certame e a omissão do pregoeiro em realizar diligências. Considerando que, em exame preliminar, a representação foi conhecida e que foi determinada a suspensão cautelar do certame, nos termos do despacho exarado em 30.6.2025 (peça 26), tendo sido identificadas, na ocasião, outras irregularidades caracterizadoras de restrição à competitividade do certame. Considerando que, por meio do Acórdão 1483/2025-TCU-Plenário , este Tribunal referendou a medida cautelar adotada. Considerando que este Tribunal, mediante Acórdão 2476/2025-TCU-Plenário , conheceu do agravo interposto contra a decisão que concedeu medida cautelar, para, no mérito, negar-lhe provimento. Considerando que, após as oitivas e diligência realizadas, constatou-se, que a Superintendência Regional do Incra no Estado da Bahia, no exercício da autotutela administrativa, anulou o atestado de capacidade técnica originalmente emitido, em 15.2.2025, por vício de legalidade, por conter "inconsistências materiais quanto à descrição dos serviços prestados", e enviou novo atestado retificado (peças 61 e 62). Considerando que, quanto à apresentação de atestados falsos, o IFMA instaurou o processo administrativo 23249.036524.2025-98 para apuração da irregularidade mencionada e das responsabilidades correspondentes, com a possibilidade de aplicação, se for o caso, das sanções cabíveis, em especial, da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, em consonância com o art. 156 da Lei 14.133/2021. Considerando que o IFMA procedeu à revogação do PE 90002/2025 (peça 183) e da Ata de Registro de Preços (ARP) 2/2025-UASG 158/128 (peça 185), além de ter rescindido os contratos Contratos 2/2025 - UASG 154860 e 2/2025 - UASG 158286 (peças 188 e 189). Considerando que a entidade informou que providenciou a revisão de suas normas internas de contratação, incluindo a obrigatoriedade de diligências por amostragem nas contratações, além de diligências habituais em contratações de grande vulto e com interposição de recursos. Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, em face das medidas adotadas pelo IFMA, no sentido de ser suficiente dar ciência a essa entidade sobre as impropriedades identificadas no PE 90002/2025. Considerando que, em complemento à proposta da unidade instrutiva, a questão da anulação do Atestado de Capacidade Técnica, assinado por servidor de órgão público, pela própria Superintendência Regional do Incra no Estado da Bahia (peças 61 e 62), após a realização de diligência desta Corte, deve ser examinada pela Controladoria Geral da União, para que, no âmbito de suas funções correcionais adote as medidas que entender cabíveis. Considerando que a nova documentação apresentada pela empresa DF Turismo após a instrução realizada pela AudContratações (peças 197-215), referente a atestados de capacidade técnica que, de acordo com a empresa, "comprovam, de maneira inequívoca, a execução dos mesmos itens que se entendeu ausentes no atestado retificado", não altera as conclusões da unidade instrutiva, ante a revogação do certame pelo IFMA. Considerando, por fim, que em exame realizado na instrução de peça 178, no sentido de indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido de ingresso como parte interessada, formulado pela representante (peça 157, p. 7), por não ter demonstrado razão legítima para intervir nos autos, conforme estabelece o art. 146, §§ 1o e 2o, do RI/TCU; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido no processo, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, revogar a medida cautelar adotada, indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pela representante, encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peças 178 e 194) ao representante e à Controladoria-Geral da União, fazendo-se as ciências sugeridas nos pareceres emitidos no processo. 1. Processo TC- Processo 010.820/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: DF Turismo e Eventos Ltda (07.832.586/0001-08); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (10.735.145/0001-94). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Carolina Cunha Duraes (OAB/DF 33.396), representando Df Turismo e Eventos Ltda; Luiz Carlos Quintella Neto (OAB/BA 43.056), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 51.623) e Jhully Keitty da Silva Rodrigues (OAB/DF 69.863), representando Soluction Logistica e Eventos Eireli; Alcides de Sousa Coelho Junior (OAB/MA 10.119), Daniel Gustavo Santos Roque (OAB/SP 311.195) e outros, representando Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao IFMA, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020, do TCU, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90002/2025, para que sejam adotadas medidas internas para prevenir outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. não realização das diligências cabíveis para confirmar a veracidade dos atestados apresentados pela empresa DF Turismo e Eventos Ltda. (CNPJ 07.832.586/0001-08), mesmo diante dos indícios de informações incorretas expostos em sede de recurso, conforme assentado em jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2730/2015-TCU-Plenário e 3418/2014-TCU-Plenário, bem como no disposto no art. 64 da Lei 14.133/2021. 1.7.2. encaminhar cópia da instrução à peça 194 à Controladoria Geral da União, para que, no âmbito de suas funções correcionais, adote as medidas que entender cabíveis em relação a anulação pela própria Superintendência Regional do Incra no Estado da Bahia (peças 61 e 62), do Atestado de Capacidade Técnica, assinado por servidor de órgão público em 15.2.2025 após a realização de diligência desta Corte.